Tribunal: TJES
Processo: 5018610-16.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018610-16.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KAIO FELIPE RODRIGUES GONCALVES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E VÍTIMAS. QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos III e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03. Hemesson suscita nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea e por alegada quebra da cadeia de custódia, além de pleitear absolvição sumária ou impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e ausência de
animus necandi.
Kaio requer impronúncia por insuficiência de materialidade e autoria, impossibilidade de pronúncia fundada em elementos inquisitoriais e exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação idônea ou por suposta irregularidade na cadeia de custódia das provas; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se a pronúncia se fundamentou indevidamente apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial; e (iv) verificar se devem ser excluídas as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente ao indicar os elementos probatórios que amparam o juízo de admissibilidade da acusação, inexistindo vício processual apto a ensejar nulidade.

O princípio do pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa ou à acusação, nos termos do art. 563 do CPP.

A ausência de lesões corporais nas vítimas em hipótese de tentativa branca não afasta a materialidade do homicídio tentado, que pode ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito.

Os depoimentos dos policiais militares indicam que os recorrentes efetuaram diversos disparos contra a guarnição e atingiram a viatura policial, fornecendo suporte probatório suficiente para a materialidade delitiva nesta fase processual.

Os reconhecimentos realizados pelas vítimas e os relatos produzidos em juízo apontam Kaio Felipe Gonçalves como um dos autores dos disparos, constituindo indícios suficientes de autoria.

A pronúncia exige certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas quando presentes dúvidas remanescentes.

O magistrado fundamenta a pronúncia em prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se apoiando exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial.

Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo constituem meio de prova válido e apto a embasar o juízo de admissibilidade da acusação.

Os elementos probatórios indicam que os recorrentes efetuaram disparos em local com circulação de pessoas, próximo a residências, escola e unidade de saúde, circunstância que sustenta a qualificadora do perigo comum.

A dinâmica dos fatos revela que a guarnição policial foi surpreendida por intensa sequência de disparos, o que confere suporte probatório à qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia é válida quando apresenta fundamentação suficiente e não há demonstração de prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades processuais.

A materialidade do homicídio tentado pode ser demonstrada por outros meios de prova, ainda que as vítimas não sejam atingidas pelos disparos.

Depoimentos judiciais de vítimas e policiais militares constituem elementos aptos a embasar a pronúncia quando produzidos sob contraditório.

A vedação do art. 155 do CPP não impede a utilização complementar de elementos inquisitoriais para o juízo de admissibilidade da acusação.

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando encontram amparo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e V; CP, art. 14, II; CPP, arts. 155, 167 e 563; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, entendimento pacífico quanto à validade dos depoimentos de policiais militares como meio de prova e quanto à impossibilidade de exclusão de qualificadoras na pronúncia quando houver suporte probatório mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
18610
-
16
.20
2
6
.8.08.00
35

RECORRENTE
S
:
KAIO FELIPE GONÇALVES E
HEMESSON TAVARES
DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
KAIO FELIPE GONÇALVES e
HEMESSON TAVARES
, contra decisão que os pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Vila Velha, como incurso nos art. 121, § 2º incisos III e V, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas por HEMESSON, sustentando, preliminarmente: (i) nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea; (ii)
nulidade das provas periciais em razão de suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer absolvição sumária ou impronúncia, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria e inexistência de
animus necandi
.

Por sua vez, KAIO
requer: (i)
a impronúncia, alegando insuficiência de materialidade e autoria; ii) impossibilidade de pronúncia com base exclusivamente em depoimentos colhidos em sede policial e da cautela necessária quanto aos depoimentos de policiais; e iii) exclusão das qualificadoras.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

No que concerne a preliminar de nulidade aventada pela defesa, esta não comporta acolhimento, na medida em que eventual alegação de vício na decisão de pronúncia — seja sob o argumento de afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal devido à utilização de elementos do inquérito, seja por qualquer suposta eiva na instrução — confunde-se, em grande parte, com o próprio mérito recursal, cenário em que a higidez do arcabouço probatório será detalhadamente esmiuçada.

Sob a ótica estritamente processual, não há falar em invalidade do ato judicial quando o magistrado de origem aponta de forma motivada, ainda que sucinta, os elementos que respaldam o seu convencimento quanto à admissibilidade da acusação.

Ademais, o processo penal pátrio é regido pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 da Lei Adjetiva Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Como a insurgência defensiva se limita a questionar a valoração do acervo probatório sem demonstrar qualquer defeito formal ou prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A defesa pugna, inicialmente, pela reforma da decisão de pronúncia para que os recorrentes sejam impronunciados, sustentando a ausência de materialidade delitiva por se tratar de hipótese de tentativa branca, na qual as vítimas não foram atingidas pelos disparos de arma de fogo. Contudo, tal circunstância não possui o condão de afastar a materialidade do crime de homicídio tentado, uma vez que a existência do delito pode ser perfeitamente demonstrada por outros meios idôneos de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, os policiais militares que compunham a guarnição relataram de forma segura que os recorrentes efetuaram inúmeros disparos diretamente contra a equipe, inclusive atingindo a viatura oficial utilizada pelas vítimas, o que preenche os requisitos mínimos de materialidade exigidos para esta fase processual.

No que tange à
autoria
, melhor sorte não assiste à defesa ao pleitear a impronúncia por insuficiência de indícios, na medida em que as vítimas Rafael Régio Zamprogna e Jennifher Vieira Porto reconheceram formalmente o recorrente Kaio Felipe Gonçalves como um dos indivíduos armados que atentaram contra a guarnição, asseverando que ele portava uma pistola no momento da ação criminosa.

Verifica-se que os relatos apresentados pelas vítimas em juízo mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes entre si, encontrando total amparo nos demais elementos de convicção encartados nos autos. Sabe-se que a decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual eventuais dúvidas ou necessidade de exame aprofundado das provas devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a tese defensiva de que a pronúncia teria se respaldado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, em suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, constata-se que o convencimento do magistrado de origem se apoiou de forma substancial na prova oral judicializada, produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que os policiais e as vítimas confirmaram expressamente a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao consolidar a plena validade dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, visto que são agentes públicos cujos relatos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Cumpre ressaltar que a vedação do artigo 155 da lei processual penal refere-se à condenação definitiva, não impedindo que os elementos do inquérito sirvam de suporte complementar para o juízo de admissibilidade da acusação na pronúncia.

Por fim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de afastamento das circunstâncias qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que os elementos probatórios colhidos demonstram que os recorrentes efetuaram diversos disparos de arma de fogo em local de intenso fluxo de pessoas, nas proximidades de residências, de uma escola e de uma unidade de saúde, expondo terceiros a um risco real e concreto, o que justifica a manutenção do perigo comum.

De igual forma, a guarnição policial foi surpreendida por uma rápida e violenta sequência de tiros desferidos pelo grupo armado, circunstância que dificultou qualquer possibilidade de reação imediata e fundamenta a qualificadora da surpresa. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre na presente hipótese.

Assim, imperiosa a manutenção integral da pronúncia para que o Tribunal do Júri examine a inteireza da acusação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.